Tribunal: TJDFT
Processo: 0748247-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748247-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0748211-17.2024.8.07.0001 – id 216828077) que, em execução de contrato de locação de veículo, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama – GO, nos termos do CPC 63, § 3o e determinou, após a preclusão, o encaminhamento dos autos. Alega, em suma, que não há abuso de direito, violação ao juiz natural ou do CPC 781, haja vista que o foro foi eleito entre as partes, que este coincide com o foro de domicílio da exequente/agravante e não se trata de contrato de adesão, nem de relação de consumo, mas de negócio firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Aponta perigo de dano no retardo no trâmite da execução, pois o processo será enviado para uma Comarca muito menos célere, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Requer a tutela de urgência para regular prosseguimento do feito, até julgamento do AGI e subsidiariamente seja determinada a suspensão do processo. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à comarca de Novo Gama/GO, à preclusão da decisão recorrida. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator